Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO LIMITADA À DATA DE EMISSÃO DO HABITE-SE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao afastar a nulidade de intimação e reconhecer a inexistência de excesso de execução. O juízo de origem interpretou que a multa de 0,5% ao mês deveria incidir sobre o “valor efetivamente pago” pelo adquirente até a concessão e emissão da carta de habite-se, incluindo, para tanto, parcelas quitadas em datas posteriores a 18/12/2012. O agravante sustentou excesso de execução, pleiteando a exclusão dessas parcelas da base de cálculo da multa, e obteve efeito suspensivo monocraticamente para suspender a liberação dos valores controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo da multa de 0,5% ao mês fixada em sentença coletiva deve se limitar aos valores efetivamente pagos até a data da emissão do habite-se (18/12/2012), ou se pode incluir parcelas quitadas em datas posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do título executivo judicial deve respeitar os limites da coisa julgada material e o princípio da congruência, vedada a ampliação do alcance da condenação em sede de execução.

4. A sentença coletiva expressamente limitou a incidência da multa aos valores pagos até a emissão do habite-se, elegendo tal data como marco objetivo da obrigação, razão pela qual parcelas quitadas posteriormente não podem compor a base de cálculo da penalidade.

5. A inclusão de valores pagos após 18/12/2012 configura excesso de execução, sobretudo por se tratar de parcelas vinculadas a contrato de financiamento posterior, desbordando dos limites do título judicial.

6. Jurisprudência consolidada da 2a Turma Cível do TJDFT, em feitos idênticos oriundos da mesma sentença coletiva, reafirma que a base da multa deve se restringir às quantias comprovadamente pagas até a data da emissão do habite-se.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo da multa de 0,5% ao mês por atraso na entrega de imóvel, fixada em sentença coletiva, deve se limitar aos valores efetivamente pagos até a data da emissão da carta de habite-se.

2. A inclusão de parcelas quitadas após o habite-se configura excesso de execução e viola os limites do título executivo judicial.

3. O respeito à coisa julgada material impede a ampliação da condenação em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721481-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.